Tribunal: TJES
Processo: 5026844-93.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026844-93.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILDA DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: JOAO VICTOR BOMFIM BUNGENSTAB

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALAGAMENTO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO VIZINHO POR OBSTRUÇÃO DE CALHA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alagamento de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a apelante comprovou a responsabilidade civil do apelado pelo alagamento do imóvel, a partir do suposto ato de obstrução da calha causado por uma lata perfurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, cabe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

O laudo técnico apresentado é insuficiente para comprovar a alegada responsabilidade do apelado, especialmente em razão da distância entre os imóveis (superior a 10 metros).

A ausência de prova testemunhal, dispensada pelas partes, reforça a insuficiência de elementos concretos para a elucidação das alegações iniciais e para o reconhecimento do nexo causal.

A decisão de primeiro grau, que concluiu pela inexistência de prova cabal da conduta atribuída ao apelado, deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A responsabilidade civil exige comprovação cabal do nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado, incumbindo à parte autora o ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5026844-93.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILDA DE ANDRADE CARVALHO
Advogado do(a) APELANTE: PAULO MARCOS LORETO - SP336682
APELADO: JOAO VICTOR BOMFIM BUNGENSTAB
Advogados do(a) APELADO: BRUNO PERSICI - ES9143, OSMARA CRISTINA BRAGA SCHWARTZ - ES31255-A

VOTO

Alega a apelante que o alagamento de sua residência, ocorrido em fevereiro de 2021, teria sido causado pelo entupimento da calha de seu telhado, provocado por uma lata de cerveja perfurada. Imputa ao apelado tal responsabilidade, afirmando que este possui o hábito de praticar tiros com espingarda de pressão em seu terraço.

Pois bem.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. No caso em análise, a apelante não logrou êxito em comprovar a responsabilidade do apelado.

Não há nos autos prova cabal de que a lata perfurada, que supostamente obstruiu a calha, tenha sido projetada pelo apelado. O laudo técnico apresentado é insuficiente para demonstrar que a distância entre os imóveis (mais de 10 metros) permitiria tal fato.

Além disso, as partes dispensaram a produção de prova testemunhal, optando pelo julgamento antecipado da lide, o que impede a elucidação das alegações iniciais e reforça a ausência de provas concretas.

O magistrado de primeiro grau decidiu corretamente ao analisar as provas dos autos. Sem a devida comprovação do nexo causal e da conduta imputada ao apelado, não há que se falar em responsabilidade civil.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso. Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento), cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.